Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712297-89.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 58922004) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR